Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-91.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000638-91.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIRLEI APARECIDA VALERIO - CPF: 474.218.271-53 (APELANTE), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (VÍTIMA), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLEI APARECIDA VALERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS AINDA QUE POR MÍNIMO LAPSO TEMPORAL – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉ REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para caracterizar crime impossível é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz para produzir o resultado pretendido pelo agente ou que haja a absoluta impropriedade do objeto, o que, na hipótese, não ocorreu, tendo em vista que a ré fora presa, na posse dos produtos furtados, já no estacionamento do estabelecimento comercial.

Não há falar-se em reforma da sentença para que seja operada a desclassificação do
furto
para a modalidade tentada, tendo a apelante de forma consciente invertido a posse da
res
, ainda que por curto espaço de tempo, conforme demonstrado nos autos.

Inviável a fixação de regime mais brando que o semiaberto, por se tratar de ré reincidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000638-91.2019.8.11.0064

APELANTE: SIRLEI APARECIDA VALERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de SIRLEI APARECIDA VALÉRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal de nº 638-91.2019.811.0064, Código 687321, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (ré reincidente), e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) da salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Sentença – Id. 69284531/69284532).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição da recorrente pelo reconhecimento do crime impossível ou a desclassificação para a modalidade tentada, pois a acusada teria sido acompanhada por vigilância direta e ininterrupta durante todo o
iter criminis,
desde o ingresso na loja até a abordagem final na saída, ainda nas dependências da empresa
.

Por fim, busca a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena (Id. 69284534/69284536).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 69284538 e 76026989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLEI APARECIDA VALERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de SIRLEI APARECIDA VALÉRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal de nº 638-91.2019.811.0064, Código 687321, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (ré reincidente), e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) da salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Sentença – Id. 69284531/69284532).

“(...) Na data de 21.11.2018, por volta das 15h20min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Big Master, localizado na Avenida Fernando Correia da Costa, n. 405, Bairro Vila Aurora, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a denunciada SIRLEY APARECIDA VALÉRIO, com consciência e vontade, subtraiu coisas alheias móveis em proveito próprio ou alheio, quais sejam, 08 (oito) kits de elástico de cabelo, marca Marco Boni, 06 (seis) elásticos, marca Marco Boni Metal Daily, 05 (cinco) elásticos marca Ricca Basics, 09 (nove) alicates de unha, marca Enox, 01 (um) panetone e 32 (trinta e dois) esmaltes, marca Impada, todos objetos avaliados em um valor total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 25-IP, em prejuízo da vítima Supermercado Big Master.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia dos fatos, a denunciada imbuída de animus furandi, adentrou no referido estabelecimento comercial, onde passou a recolher os objetos descritos acima e colocá-los dentro de sua bolsa.

Ocorre que, quando a acusada deixou o estabelecimento sem efetuar o pagamento dos produtos, foi abordada no estacionamento por seguranças do local, ocasião em que tentou correr, mas fora imobilizada, tendo sido encontrada as res furtivae em seu poder.

Assim, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante da denunciada, a qual, ouvida pela Autoridade Policial, confessou o furto que lhe foi atribuído (fls. 13/15-IP) (...)”
(Id. 69284516).

De proêmio, requer a defesa a absolvição da recorrente, pelo reconhecimento do crime impossível, ou a desclassificação para a modalidade tentada, pois a acusada teria sido acompanhada por vigilância direta e ininterrupta durante todo o
iter criminis,
desde o ingresso na loja até a abordagem final na saída, ainda nas dependências da empresa
.

Após detida análise do caderno processual, tenho que não assiste razão à defesa quantos aos pleitos.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão (Id. 69284517), auto da avaliação indireta (Id. 69284518),

Da mesma forma, a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelas testemunhas tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de piso.

Em depoimento prestado em sede de inquérito policial, o Policial Militar
Wellington Santos da Silva
afirmou que foram acionados via CIOSP e que o encarregado de segurança do estabelecimento, Sr.
Wyllian
, lhes relatou que havia surpreendido a acusada saindo do local em posse dos materiais apreendidos, bem como que a abordagem ocorrera na parte externa do mercado (fl. 06 – Id. 69284517).

Já o segurança do estabelecimento, Sr.
Wyllian Laionel de Oliveira
afirmou que visualizou a ré adentrando o mercado e passou a monitorá-la visualmente. Ato contínuo, percebeu que a mesma estava enchendo sua bolsa com produtos e que tentou sair do mercado sem pagar, momento em que abordou a acusada já no estacionamento, asseverando que a apelante tentou correr, sendo necessário imobilizá-la.

Declarou, ainda, que o estabelecimento comercial não possui sistema de monitoramento por câmeras e que os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) (fl. 10 – Id. 69284517).

Em audiência, ratificou o depoimento prestado na Delegacia, destacando que havia abordado a acusada no estacionamento e conduzido a mesma até o escritório do mercado, quando os funcionários acionaram a Polícia Militar.

Que não havia produtos no carrinho de supermercado utilizado pela acusada e que todos objetos apreendidos estavam dentro da sua bolsa (Id. 69284542).

Interrogada pela autoridade policial, a apelante confessou que havia tentado subtrair as mercadorias citadas no boletim de ocorrência e que estaria arrependida de sua conduta. Afirmou que já possuía passagem por furto e que comparecia ao Fórum para assinar

(fls. 14/16 – Id. 69284517).

Em Juízo, a recorrente confessou que realmente subtraiu os objetos, porém, afirmou que fora abordada pelo segurança ainda no interior do estabelecimento e que não saiu correndo.

Disse que, conforme ia pegando os objetos da prateleira, já acondicionava dentro da bolsa e, ao perceber a presença do segurança, teria tentado dispersar os objetos.

Informou, ainda, que possui outros três ou quatro processos por furto, bem como que chegou a obter êxito em outras 10 (dez) ou 12 (doze) oportunidades em que furtou (Id. 69284542).

Pois bem.

É cediço que o crime de furto se consuma com a inversão da posse
do bem, ainda que por breve instante, não sendo necessário que ele saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse
seja mansa e pacífica.

Ademais, entendo que no caso em análise houve a inversão da posse e, em casos que tais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime de furto se aperfeiçoa quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois (HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Nesse contexto, destaco que a apelante, além de ter realizado todos os atos preparatórios do crime de furto, ajeitando sua bolsa no carrinho de maneira a facilitar o acondicionamento dos objetos, consumou o delito de furto e teve a posse da
res
, sendo descabido falar-se em crime impossível ou desclassificar o delito consumado para a modalidade tentada se o agente é preso no estacionamento externo do supermercado, quando a mercadoria já não mais estava na esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido, trago o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis
:

“(...) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. (...) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Crime impossível é a tentativa não punível, que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime.
2. Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa, não havendo afastar-se a punição, porquanto existe o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do furto e cause prejuízo à vítima. 3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual não se exige que o agente adquira a posse tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera. Na hipótese, os recorrentes chegaram a passar pelos caixas do estabelecimento, tendo sido abordados quando já estavam no estacionamento do mercado, não havendo que se falar em desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada (...)

(Acórdão 1260076, 00008630220198070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (Grifei).

Por fim, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de fixação de regime prisional mais brando, tendo em vista tratar-se de ré reincidente. Da consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, localizou-se Executivo de Pena de Código 621065, com trâmite na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, apontando que a ré possui três condenações transitadas em julgado, sendo duas por crime de furto e a terceira por tráfico de entorpecentes.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021